Tribunal: TJSP
Processo: 2251134-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE, ATENTANDO À SENTENÇA, NOUTRO PROCESSO EXARADA, QUE DECLAROU A RESCISÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES PARA VENDA MERCANTIL E USO DE MARCA E, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA LÁ CONCEDIDA EM CARÁTER PRECÁRIO, ORDENOU À LOCATÁRIA QUE PROMOVA A DESCARACTERIZAÇÃO, POR COMPLETO, DOS ELEMENTOS DE IMAGEM DA PETROBRÁS,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE, ATENTANDO À SENTENÇA, NOUTRO PROCESSO EXARADA, QUE DECLAROU A RESCISÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES PARA VENDA MERCANTIL E USO DE MARCA E, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA LÁ CONCEDIDA EM CARÁTER PRECÁRIO, ORDENOU À LOCATÁRIA QUE PROMOVA A DESCARACTERIZAÇÃO, POR COMPLETO, DOS ELEMENTOS DE IMAGEM DA PETROBRÁS, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, NO PRAZO DE VINTE DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ADVENTO DA ALUDIDA SENTENÇA QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A PERSPECTIVA DA CONJUNTURA EM TORNO DA QUAL GRAVITA ESTA CONTENDA. PROLATADA EM DEMANDA OUTRA, PROTAGONIZADA PELAS MESMAS PARTES, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, AQUI AGRAVADA, PARA, NO QUE INTERESSA À PROMOÇÃO DO JUSTO DESATE DESTA IRRESIGNAÇÃO, DECLARAR RESCINDIDAS AS SETE AVENÇAS QUE AS CONECTAM MATERIALMENTE, DENTRE ELAS INCLUÍDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO. COM A SUPERVENIÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE CULMINOU NO RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DOS LIAMES NEGOCIAIS ENTRE AS CONTENDORAS, CONVINDO SUBLINHAR QUE FORAM INCLUSIVE CONFIRMADOS OS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA LÁ CONCEDIDA PARA QUE O ESTABELECIMENTO LOCATÁRIO PROMOVESSE A DESCARACTERIZAÇÃO, POR COMPLETO, DOS ELEMENTOS DE IMAGEM DA PETROBRÁS, NÃO RESTAM JUSTIFICATIVAS PARA QUE A AGRAVANTE PERMANEÇA OCUPANDO O IMÓVEL, COMERCIALIZANDO PRODUTOS DE DISTRIBUIDORAS CONCORRENTES. AINDA QUE NÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO, REPUTO DETER FORÇA SUFICIENTE PARA MOTIVAR A INVERSÃO DA COMPREENSÃO ANTERIOR, POR FAZER ESVAIR A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA DA LOCATÁRIA, POR UM LADO, E, POR OUTRO, ROBUSTECER COM SUBSTANCIAL PLAUSIBILIDADE A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELA PARTE ADVERSÁRIA, SAGRADA VENCEDORA QUANTO A ESTA PARTICULAR TEMÁTICA NA AÇÃO QUE PARALELAMENTE A ESTA TRAMITA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2251134-53.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas, em que são agravantes AUTO POSTO MARROHE LTDA. e
MÁRCIA CANO, é agravada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251134-53.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.776
2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251134-53.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : CAMPINAS
AGRAVANTE : AUTO POSTO MARROHE LTDA.
AGRAVADA : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
VOTO No 35.776
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO POR
DENÚNCIA VAZIA
DECISÃO QUE, ATENTANDO À
SENTENÇA,
NOUTRO
PROCESSO
EXARADA,
QUE
DECLAROU A RESCISÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS
ENTRE AS PARTES PARA VENDA MERCANTIL E USO DE
MARCA E, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA LÁ
CONCEDIDA EM CARÁTER PRECÁRIO, ORDENOU À
LOCATÁRIA QUE PROMOVA A DESCARACTERIZAÇÃO,
POR COMPLETO, DOS ELEMENTOS DE IMAGEM DA
PETROBRÁS, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, NO PRAZO
DE VINTE DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA

ADVENTO DA ALUDIDA SENTENÇA QUE ALTEROU
SUBSTANCIALMENTE A PERSPECTIVA DA CONJUNTURA
EM TORNO DA QUAL GRAVITA ESTA CONTENDA.
PROLATADA EM DEMANDA OUTRA, PROTAGONIZADA
PELAS MESMAS PARTES, JULGOU PROCEDENTES EM
PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, AQUI
AGRAVADA, PARA, NO QUE INTERESSA À PROMOÇÃO DO
JUSTO DESATE DESTA IRRESIGNAÇÃO, DECLARAR
RESCINDIDAS AS SETE AVENÇAS QUE AS CONECTAM
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251134-53.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.776
3/7
MATERIALMENTE, DENTRE ELAS INCLUÍDO O CONTRATO
DE LOCAÇÃO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO. COM A
SUPERVENIÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE
CULMINOU NO RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO
DOS LIAMES NEGOCIAIS ENTRE AS CONTENDORAS,
CONVINDO
SUBLINHAR
QUE
FORAM
INCLUSIVE
CONFIRMADOS OS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA LÁ
CONCEDIDA
PARA
QUE
O
ESTABELECIMENTO
LOCATÁRIO PROMOVESSE A DESCARACTERIZAÇÃO, POR
COMPLETO,
DOS
ELEMENTOS
DE
IMAGEM
DA
PETROBRÁS, NÃO RESTAM JUSTIFICATIVAS PARA QUE A
AGRAVANTE
PERMANEÇA
OCUPANDO
O
IMÓVEL,
COMERCIALIZANDO PRODUTOS DE DISTRIBUIDORAS
CONCORRENTES. AINDA QUE NÃO TENHA TRANSITADO
EM JULGADO, REPUTO DETER FORÇA SUFICIENTE PARA
MOTIVAR A INVERSÃO DA COMPREENSÃO ANTERIOR,
POR
FAZER
ESVAIR
A
VEROSSIMILHANÇA
DA
NARRATIVA DA LOCATÁRIA, POR UM LADO, E, POR
OUTRO,
ROBUSTECER
COM
SUBSTANCIAL
PLAUSIBILIDADE A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA
PELA
PARTE
ADVERSÁRIA,
SAGRADA
VENCEDORA
QUANTO A ESTA PARTICULAR TEMÁTICA NA AÇÃO QUE
PARALELAMENTE A ESTA TRAMITA
RECURSO NÃO
PROVIDO
Trata-se de inconformidade deduzida nos autos de
ação de despejo por denúncia vazia contra r. decisão exibida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251134-53.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.776
4/7
fls. 700/701 dos principais, no ponto que, atentando à r.
sentença,
noutro
processo
exarada
(autos
no
1019081-03.2019.8.26.0114), que declarou a rescisão dos
contratos firmados entre as partes para venda mercantil e uso de
marca e, confirmando os efeitos da tutela lá concedida em
caráter precário, ordenou à locatária que promova a
descaracterização, por completo, dos elementos de imagem da
Petrobrás, deferiu a tutela de urgência para determinar a
desocupação do imóvel, no prazo de vinte dias, sob pena de
multa diária.
Entendeu-se pela presença da probabilidade do
direito e pela evidência de perigo de dano econômico ao autor,
privado de sua propriedade, consignando também, lado outro,
não restar justificativa para que o réu continue a ocupar o
imóvel, enquanto comercializa produtos de outras distribuidoras.
Escorando-se em razões de decidir declinadas em
pronunciamentos exarados em momentos anteriores, bem como
na circunstância de haver apresentado recurso de apelação
contra a aludida r. sentença, ainda pendente de julgamento,
sustenta a inconformada, em síntese, o não cabimento da
concessão da tutela fundada em urgência.
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fls.
194/195).
Consta contraminuta a fls. 232/239, defendendo a
manutenção do r. decisum.
É o breve Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251134-53.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.776
5/7
O Título II do Livro V da legislação instrumental
atualmente
vigente
contém
disposições
que
cuidam
especificamente da tutela provisória fundamentada em urgência.
Inaugurando o Capítulo que trata das disposições gerais acerca
do tema, o art. 300, em seu caput, relaciona os requisitos
positivos que devem estar concomitantemente presentes para
autorizar sua decretação:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
In casu, não se olvida que, em oportunidade
precedente, tenha este órgão fracionário corroborado com a
compreensão, albergada na instância a quo no limiar da marcha
cognitiva e fulcrada em análise superficial da hipótese fática e
das inconformidades apresentadas consoante, contudo, à que
comportava e permitia aquele contato prévio , de que a densa
nebulosidade pairante sobre o cenário litigioso naquele primitivo
instante recomendava a adoção de cautela na determinação de
medidas mais vigorosas, como o é o despejo liminar.
Naquele momento, contribuiu para que o fiel da
balança pendesse favoravelmente à locatária a circunstância de,
a partir de um juízo hipotético de antecipação dos efeitos
práticos ocasionados pela demora no comando final, adotando-se
para tanto as variáveis de procedência e improcedência dos
pedidos
contidos
na
exordial,
haver
se
vislumbrado
preponderância do receio de um desalojamento eventualmente
indevido
sobre
injustos
prejuízos
materiais
porventura
suportados pela locadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251134-53.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.776
6/7
A ponderação efetuada, no entanto, apenas se
sustenta em um quadro permeado por intensas dúvidas acerca
da existência do direito reivindicado por cada litigante.
Ocorre que o advento da r. sentença copiada a fls.
685/699 alterou substancialmente a perspectiva da conjuntura
em torno da qual gravita esta contenda. Prolatada em demanda
outra, protagonizada pelas mesmas partes, julgou procedentes
em parte os pedidos formulados pela autora, aqui agravada,
para, no que interessa à promoção do justo desate desta
irresignação, declarar rescindidas as sete avenças que as
conectam materialmente, dentre elas incluído o contrato de
locação objeto do presente litígio.
Corrobora-se,
destarte,
a
fundamentação
bem
exposta pelo i. Magistrado a quo no r. decisum vergastado. Com
a superveniência de pronunciamento judicial que culminou no
reconhecimento do rompimento dos liames negociais entre as
contendoras, convindo sublinhar que foram inclusive confirmados
os efeitos da tutela provisória lá concedida para que o
estabelecimento locatário promovesse a descaracterização, por
completo, dos elementos de imagem da Petrobrás, não restam
justificativas para que a agravante permaneça ocupando o
imóvel, comercializando produtos de distribuidoras concorrentes.
Ainda que não tenha transitado em julgado, reputo
deter força suficiente para motivar a inversão da compreensão
anterior, por fazer esvair a verossimilhança da narrativa da
locatária, por um lado, e, por outro, robustecer com substancial
plausibilidade a versão dos fatos apresentada pela parte
adversária, sagrada vencedora quanto a esta particular temática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251134-53.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.776
7/7
na ação que paralelamente a esta tramita. Por tais razões,
apresenta-se mesmo irretocável a revisão de posicionamento
empreendida no primeiro grau de jurisdição.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica